Tribunal: TCU
Processo: 002.271/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na fiscalização e no tratamento regulatório de contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado no âmbito do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas falhas na atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na fiscalização e no tratamento regulatório fiscalização do contrato de compra e venda de energia celebrado entre a Usina Termelétrica Norte Fluminense (UTE NorteFlu) e a Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light), no âmbito do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU; e 9.4. dar ciência da presente deliberação à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao representante.